Tribunal: STF
Processo: Rcl 38419
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Caraguatatuba/SP em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que desproveu agravo interno interposto contra negativa de seguimento a recurso extraordinário voltado a impugnar decisão que não conheceu de recurso de revista, cujo objeto é a reforma de acórdão de TRT que condenara o ente público, subsidiariamente, ao adimplemento de verba trabalhista devida por empresa contratada para terceirização de mão de obra.
    2. Na presente reclamação, alega-se que o TST, ao negar transcendência a uma matéria cuja repercussão geral já foi conhecida pelo STF, com fixação de tese (tema 246), usurpa a competência constitucional em apreciar em última instância os recursos extraordinários e a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Supremo Tribunal Federal.
    3. Deferi a medida cautelar, para suspender o processo de origem (doc. 13). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. 
    4. O órgão reclamado prestou as informações (doc. 15). Notificada, a beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (doc. 16).
    5. É o relatório. Decido.
    6. Deixo de requisitar o parecer da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).
    7. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”. 
    8. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.
    9. Com base nisto, em alguns casos, esta Corte julgou improcedente reclamações ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho reconhecendo a responsabilidade subsidiária da Administração, quando fundamentadas em evidências de ausência de fiscalização do contrato. Esta linha foi observada em diversas reclamações sobre o tema, v.g., Rcl 23.282 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 13.739 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 12.050 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 24.545 AgR, minha relatoria.
    10.  Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas perante esta Corte indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, todas sob a minha relatoria.
    11. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente, sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.
    12.  Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, propus a seguinte tese de julgamento:
    1. Em caso de terceirização, a Administração Pública responde subsidiariamente pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa contratada, no que respeita aos profissionais que tenham atuado em seu benefício, se restar comprovada falha do Poder Público em seu dever de fiscalizá-la (culpa in vigilando) ou em adotar as medidas cabíveis em relação ao inadimplemento. Precedente: ADC 16, rel. Min. Cezar Peluso.
    2. Compete à Administração comprovar que houve adequada fiscalização.
    3. O dever de fiscalização da Administração acerca do cumprimento de obrigações trabalhistas pelas empresas contratadas constitui obrigação de meio, e não de resultado, e pode ser realizado através de fiscalização por amostragem, estruturada pelo próprio ente público, com apoio técnico de órgão de controle externo, caso em que gozará de presunção juris tantum de razoabilidade.
    4. Constatada, pelo Poder Público, a ocorrência de inadimplemento trabalhista pela contratada, as seguintes providências devem ser tomadas: (i) notificar a empresa contratada, assinando-lhe prazo para sanar a irregularidade; (ii) em caso de não atendimento, ingressar com ação judicial para promover o depósito, a liquidação do valor e o pagamento em juízo das importâncias devidas, abatendo tais importâncias do valor devido à contratada.
    5. Não é válida a responsabilização subsidiária da Administração Pública: (i) com afirmação genérica de culpa in vigilando, sem indicar, com rigor e precisão, os fatos e as circunstâncias que configuram a sua culpa in vigilando ou (ii) se for comprovada, pela Administração, a realização de fiscalização por amostragem e a adoção das medidas mitigadoras antes indicadas.
    13.  Este entendimento, todavia, embora tenha obtido 5 (cinco) votos, não prevaleceu. Com efeito, em 26.04.2017, o Supremo concluiu o julgamento do RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, com a fixação da seguinte tese: “[o] inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    14. Observo que, na respectiva decisão, o Supremo afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o TST, não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. 
    15. Como se vê, a posição adotada no julgamento da repercussão geral afastou a responsabilidade subsidiária do ente público, quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização pela Administração. Por outro lado, não se afirmou categoricamente a total irresponsabilidade da Administração Pública, já que, de acordo com a tese firmada, somente está proibida a transferência automática dos ônus do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora.
    16.  Saliente-se que os três embargos de declaração opostos em face desse julgamento foram rejeitados, mantendo o afastamento da condenação da União no caso concreto, apesar de afirmada a ocorrência de culpa in vigilando pela Justiça do Trabalho. Não houve, ademais, qualquer modificação na tese fixada pelo Plenário no julgamento anterior (Dje de 06.09.2019). 
    17.  Nesse contexto, penso que a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. É dizer: somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993, caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte.
    18. No entanto, analisando mais atentamente os autos da presente reclamação, verifico que as circunstâncias do caso concreto, não permitem a aplicação dos paradigmas suscitados. O Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo reclamante, ao fundamento de que não fora atendida a regra prevista no artigo 896, § 1°-A, I, da CLT. Confira-se trecho relevante da decisão reclamada:
          O Município de Caraguatatuba pretende a reforma da decisão em relação ao tema acima mencionado. 
    Entretanto, em razões de recurso de revista, não indicou, ônus que lhe cabia, os trechos da decisão recorrida que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do § 1º-A, I, do art. 896 da CLT com a redação da Lei nº 13.015/2014, com a seguinte dicção: 
    “Art. 896 
    a) 
    b) 
    c)
    § 1º-A – Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: 
    I – indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista.” 
    Ressalte-se que a transcrição de trechos do acórdão, no início das razões recursais, fls. 504/505-PE, seguida de petição elaborada na forma usual, anterior à redação da Lei nº 13.015/2014, não atende ao disposto no art. 896, § 1°-A, I, da CLT, uma vez que não há, nesse caso, determinação precisa da tese regional combatida no apelo.
    [...]
    Não preenchido um dos pressupostos de admissibilidade, impossível o processamento do recurso de revista. 
    Mantenho o r. despacho agravado. Em síntese e pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento. “
    19. O ora reclamante deixou de transcrever nas razões do recurso de revista os trechos do acórdão recorrido, ignorando o ônus de demonstrar afronta a dispositivo de lei, a contrariedade a enunciado ou a divergência interpretativa. Nestes moldes, não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT), reconhecendo obstáculo processual anterior ao exame da transcendência da matéria. Nesse sentido, cito a Rcl 36.832, Rel. Min. Rosa Weber; a Rcl 36.884, Rel. Min. Edson Fachin; e a Rcl 36.727, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    20. Anoto, ademais, que a negativa de seguimento ao subsequente recurso extraordinário teve por fundamento a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista. Sobre essa matéria, o Plenário desta Corte afirmou inexistir repercussão geral (tema 181 da repercussão geral), de modo que não há que se falar em má aplicação da sistemática da repercussão geral.
    21. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, casso a liminar anteriormente deferida e nego seguimento à reclamação.
    22. Fixo os honorários de sucumbência em 10% do valor da causa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator